Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que (1) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes; (2) determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; (3) condenou o Banco réu a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. A controvérsia cinge-se referente ao quantum da indenização extrapatrimonial.
2. Aduz a parte recorrente que começou a receber ligações e mensagens de um escritório jurídico de Curitiba, referente a cobranças relativas a um cheque, junto ao Banco réu. Bem como, recebeu um boleto para pagamento. Ao consultar o Serasa verificou que seu nome se encontrava negativado por duas pendências junto a empresa recorrida.
3. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro. Alega ainda, que nunca teve conta ou qualquer tipo de relação bancária com a empresa ré.
4. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, resta suspenso ante a gratuidade de justiça deferida.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.